Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007232-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 604.450.331-34 (AGRAVANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007232-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE POR ABANDONO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. MANTIDO O SEMIABERTO, COM OS DEMAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA FALTA GRAVE ADEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu falta grave por abandono do cumprimento da pena, determinou a regressão definitiva ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos, a alteração da data-base e a interrupção do período em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou configurada a falta grave por abandono da execução penal; (ii) se a regressão ao regime fechado é medida proporcional no caso concreto; (iii) se adequada a perda de 1/3 dos dias remidos; (iv) quais os limites dos efeitos da alteração da data-base e da interrupção do período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono do cumprimento da pena, caracterizado pela ausência prolongada de comparecimento e fiscalização judicial, configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP.

4. A ausência de comprovação de comparecimentos alegados pela defesa e a admissão do próprio reeducando evidenciam a interrupção voluntária do cumprimento das condições impostas.

5. A regressão ao regime fechado não é automática, devendo observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

6. As circunstâncias concretas – ausência de reiteração delitiva, exercício de atividade laborativa lícita, dificuldades logísticas relevantes e manifestação ministerial favorável – recomendam a manutenção no regime semiaberto.

7. A perda dos dias remidos deve ser fixada de forma proporcional, sendo excessiva a fração máxima de 1/3, impondo-se sua redução para 1/4.

8. A interrupção do período de cumprimento deve ser mantida, vedado o cômputo de tempo em que o apenado se furtou à execução.

9. A alteração da data-base deve ser preservada, com limitação de efeitos à progressão de regime, resguardando benefícios pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O abandono do cumprimento da pena configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, ainda que ausente a prática de novo crime. 2. A regressão de regime não é automática, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, admitindo-se a manutenção no regime semiaberto quando presentes circunstâncias favoráveis. 3. A perda dos dias remidos deve ser fixada de forma proporcional, podendo ser inferior ao limite máximo legal. 4. A prática de falta grave interrompe o período de cumprimento da pena e autoriza a alteração da data-base, com efeitos restritos à progressão de regime."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 1o, 39, V, 41, II, 50, II, 127; CPP, art. 156; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008967-29.2026.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 30/03/2026; N.U 1044139-66.2025.8.11.0000, Des.
Marcos Machado,
j.
03/02/2026
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007232-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Amarildo dos Santos, contra decisão do juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos n. 0000188-42.2018.8.11.0046, reconheceu a prática de falta grave por abandono do cumprimento da pena e determinou a regressão definitiva ao regime fechado.

Em síntese, a defesa alega: (i) contradição entre o parecer ministerial favorável à justificativa e a decisão que reconheceu a falta grave, com violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) ausência de fundamentação para a perda de 1/3 dos dias remidos, requerendo redução ao mínimo; (iii) limitação dos efeitos da alteração da data-base apenas à progressão de regime, preservando benefícios anteriores; (iv) necessidade de apuração de alegados comparecimentos do reeducando à unidade prisional de Comodoro/MT; (v) excesso na cumulação das sanções disciplinares; e (vi) inexistência de dolo no abandono da execução, atribuído a dificuldades pessoais. Ao final, requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a falta grave ou, subsidiariamente, reduzir a perda dos dias remidos, limitar os efeitos da alteração da data-base e determinar a apuração dos comparecimentos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007232-58.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Amarildo dos Santos foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213 c/c o art. 224, alínea “a”, do Código Penal (estupro de vulnerável), nos autos da ação penal que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cláudia/MT (processo n, 0001223-23.2005.8.11.0101), com trânsito em julgado certificado em 17 de junho de 2015.

Verifica-se que o reeducando obteve progressão ao regime semiaberto em 15 de agosto de 2018, quando se encontrava custodiado na Comarca de Comodoro/MT, ocasião em que apresentava bom comportamento carcerário e observava adequadamente as condições impostas.

No mês de outubro de 2018, o reeducando passou a exercer atividade laborativa compatível com sua experiência profissional (mecânico de máquinas agrícolas), junto à Fazenda Fortaleza do Guaporé, situada a aproximadamente 130 km da sede da Comarca de Comodoro/MT. Diante das dificuldades inerentes à distância para cumprimento da obrigação de comparecimento diário em juízo, a defesa técnica informou que ele passaria a residir no local de trabalho e requereu a alteração da periodicidade do comparecimento para mensal.

O Juízo da Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT, contudo, indeferiu o pleito de comparecimento mensal. Posteriormente, ao constatar que a referida fazenda está localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o Ministério Público postulou a remessa da execução penal para aquela Comarca, o que foi deferido em 11 de fevereiro de 2019.

A defesa peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão, ao argumento de que o reeducando possui residência e vínculos familiares na Comarca de Comodoro/MT, além de sustentar que a propriedade rural se situa em região limítrofe, estando mais próxima daquela comarca do que de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Ainda assim, o pedido foi rejeitado, determinando-se a remessa dos autos à nova jurisdição.

Sobreveio, posteriormente, a notícia da prática de suposta infração penal (contravenção de vias de fato), sendo realizada audiência de justificação em 23 de outubro de 2025. Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se oralmente pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando, sem prejuízo do reconhecimento da falta grave e de suas consequências legais.

Não obstante, o Juízo da Execução Penal deixou de acolher a justificativa apresentada e determinou a regressão definitiva do regime ao fechado, sob o fundamento de abandono da execução da pena, aplicando, ainda, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção do período em curso e a alteração da data-base para a data da última prisão. Colhe-se excerto da decisão:

Trata-se de audiência de justificação em relação ao reeducando AMARIDO DOS SANTOS, que foi condenado a uma pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, estava cumprindo pena no regime fechado e teve o benefício da progressão para o regime semiaberto. No entanto, parou de cumprir as medidas impostas. O Executivo veio para Vila Bela da Santíssima Trindade, mas ele nunca compareceu para justificar suas atividades, posteriormente, foi decretada a regressão cautelar do recuperando, pelo cometimento da contravenção pena de “vias de fato”.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como se trata de contravenção penal, pelo princípio da taxatividade, não é o caso de reconhecimento da falta grave pelo cometimento de crime doloso, uma vez que “vias de fato” é uma contravenção penal. De modo que, pelo princípio da taxatividade elencado no art. 52, da LEP, só o cometimento de crime doloso no curso da Execução pode gerar a regressão em definitivo.

No entanto, o reeducando abanou o cumprimento da pena, nessa audiência de justificação narrou que sabia que tinha uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, cumpriu 01 (um) ano e parou de cumprir qualquer tipo de medida. É dever do recuperando providenciar as medidas necessárias para o cumprimento da sua reprimenda.

Destarte, considerando o acima delineado, por conseguinte, NÃO ACOLHO as justificativas apresentadas e, DETERMINO a REGRESSÃO EM DEFINITIVO DETERMINO, ainda, a interrupção, pelo abandono da pena. desse período que ele não cumpriu a pena, bem como a da data-base, para a data da última prisão; perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Ao apreciar o recurso de agravo em execução penal e proceder ao juízo de retratação, o magistrado de origem acrescentou:

Recebo o presente recurso de Agravo em Execução, por ser o meio processual cabível para a impugnação da decisão agravada, conforme previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

Em sede de juízo de retratação, verifico que as razões apresentadas pelo recuperando, ainda que visem a reinserção social e a manutenção do emprego, não são suficientes para afastar a conclusão da prática da falta grave decorrente do abandono do cumprimento da pena por vários anos. Não houve comprovação idônea de comparecimentos, o que frustrou os fins da execução.

Dessa forma, mantenho integralmente a decisão anterior no que tange ao reconhecimento da prática de falta grave e, consequentemente, a regressão definitiva para o regime FECHADO

II. Da Integração e Retificação da Decisão Recorrida.

Ademais, para integrar a fundamentação da decisão agravada, promovo as seguintes elucidações e retificações:

1. Da Perda da Fração de 1/3 dos Dias Remidos:

2. A aplicação da sanção disciplinar de perda da fração de 1/3 (um terço) dos dias remidos justifica-se pela gravidade e extensão do abandono do cumprimento da pena comparecimento em juízo, que perdurou por vários anos. Este percentual é estabelecido considerando a circunstância de que o reeducando, desde a remessa do executivo de pena para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, jamais efetuou qualquer para o cumprimento da pena.

3. Para fins de registro, o Juízo da Comarca de Comodoro determinou a remessa dos autos de execução penal para esta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em 11 de fevereiro de 2019. A ausência de comparecimento desde esta data demonstra a total desídia do recuperando com suas obrigações, impondo a penalidade máxima prevista para a perda dos dias remidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

4. Da Alteração da Data-Base:

5. Quanto à alteração da data-base para a última prisão, deve ser mantida a decisão, mas com a ressalva de que os efeitos dessa alteração se limitam exclusivamente à progressão de regime.

6. Deverão ser preservados os marcos pretéritos relativos a benefícios como comutação de penas, indulto e livramento condicional, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema (Súmulas 441 e 535 do STJ). Esta limitação visa proteger os direitos do apenado que não estão diretamente ligados à progressão para regime menos rigoroso após a prática da falta grave.

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão, a fim de que seja acolhida a justificativa apresentada, com o consequente afastamento do reconhecimento da falta grave.

O recurso comporta parcial provimento.

De início, cumpre reconhecer que, de fato, houve abandono do cumprimento da pena por parte do reeducando, circunstância que caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, conforme consignado na decisão proferida em juízo de retratação, desde a remessa dos autos da Comarca de Comodoro/MT para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ocorrida em 11 de fevereiro de 2019, não há qualquer registro de comparecimento do reeducando, ainda que mensal, seja perante o juízo de origem, seja perante a nova comarca.

Os comparecimentos do apenado constituem atos formais, obrigatoriamente certificados e registrados nos autos da execução penal, submetidos ao controle e à fiscalização do Juízo da Execução. Assim, a ausência de qualquer anotação nesse sentido autoriza a presunção de não comparecimento.

A alegação defensiva de que o reeducando teria comparecido, em algumas oportunidades, à Cadeia Pública Municipal de Comodoro/MT não se encontra amparada por qualquer elemento probatório idôneo. Tratando-se de fato constitutivo do direito invocado, incumbia à defesa o ônus de comprová-lo, nos termos do art. 156 do CPP e do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente.

Ademais, o próprio reeducando admitiu, em audiência de justificação, que, embora ciente da condenação, deixou de comparecer após determinado período, o que evidencia a interrupção consciente do cumprimento das condições impostas no regime semiaberto.

Dessa forma, resta caracterizado o abandono do cumprimento da pena por período significativo, configurando falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, impondo-se, em consequência, a incidência das sanções legais pertinentes.

Todavia, a aplicação dessas sanções deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, previstos no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, à luz das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do reeducando e das circunstâncias que envolveram o descumprimento.

No caso, há elementos favoráveis ao reeducando que merecem ser considerados na fixação das consequências disciplinares.

Inicialmente, verifica-se que, até a interrupção, o reeducando vinha cumprindo regularmente a pena, inclusive as condições do regime semiaberto, após a progressão ocorrida em 15 de agosto de 2018, evidenciando bom comportamento carcerário e compromisso com a ressocialização. Não há registro de faltas graves anteriores, o que indica que o abandono não decorreu de comportamento reiterado de desídia, mas de dificuldades concretas enfrentadas.

Outrossim, o reeducando demonstrou, em diversas oportunidades, boa-fé e intenção de cumprir a pena de forma compatível com sua reinserção social. Informou previamente nos autos o início de atividade laborativa na Fazenda Fortaleza do Guaporé; requereu, por meio de defesa técnica, a alteração do comparecimento diário para mensal, em razão da distância de aproximadamente 130 km; pleiteou a reconsideração da decisão que determinou a remessa dos autos para outra comarca, destacando seus vínculos familiares e residenciais; e, conforme reconhecido pelo Ministério Público e comprovado por documentos juntados ao executivo de pena, encontrava-se efetivamente trabalhando.

Também se evidenciam dificuldades concretas para o cumprimento das condições impostas, especialmente diante da distância entre o local de trabalho e a sede do juízo, circunstância agravada pelo indeferimento do pedido de comparecimento mensal e pela alteração da competência para comarca diversa de seu domicílio e núcleo familiar.

Ressalte-se, ainda, a manifestação do Ministério Público favorável ao acolhimento da justificativa, o que revela que, à luz do contexto fático, a própria acusação reconheceu a plausibilidade das razões apresentadas pelo reeducando.

Importa destacar, por fim, que a falta grave não decorreu da prática de novo crime doloso, mas do descumprimento das condições do regime, circunstância que, embora relevante, não possui a mesma gravidade de nova infração penal.

Diante desse cenário, a regressão ao regime fechado mostra-se desproporcional, devendo ser reservada a hipóteses de maior gravidade, como a prática de novo delito ou a reiteração de faltas graves.

Com efeito, o reeducando não voltou a delinquir e demonstrou, ao longo da execução, comportamento compatível com a finalidade ressocializadora da pena. As dificuldades enfrentadas decorrem, em grande parte, de circunstâncias objetivas relacionadas ao trabalho e à distância, aliadas a decisões que não consideraram adequadamente tais fatores.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 1o, estabelece como objetivo da execução penal a promoção da integração social do condenado. Nesse contexto, o trabalho assume papel central, sendo assegurado ao preso (art. 41, II) e apto a ensejar remição da pena (art. 126).

Assim, a imposição de condições que inviabilizem o exercício de atividade laborativa lícita, especialmente quando o apenado demonstra empenho em se ressocializar, contraria os objetivos da execução penal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a regressão ao regime fechado inviabilizaria completamente o trabalho e o convívio familiar do reeducando, comprometendo sua reintegração social.

Dessa forma, a medida mais adequada é a manutenção do regime semiaberto, com readequação das condições impostas, de modo a compatibilizá-las com a realidade fática, especialmente quanto à possibilidade de comparecimento mensal em juízo.

Tal solução preserva os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, sem afastar o reconhecimento da falta grave e suas demais consequências legais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 5. A execução penal não se rege por automatismos, exigindo análise concreta e individualizada do comportamento do reeducando e das circunstâncias do descumprimento, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, individualização da pena e finalidade ressocializadora da execução penal.

6. A regressão de regime, embora admitida em caso de falta grave, não decorre automaticamente da mera constatação formal de irregularidades, incumbindo ao Julgador avaliar a natureza, os motivos e as consequências do descumprimento, bem como a suficiência de medidas menos gravosas.

[...]

8. O exercício de atividade laborativa lícita constitui elemento central do processo de ressocialização, legitimando a adequação das condições do regime à realidade fática da apenada, em vez da adoção imediata da medida extrema de regressão ao cárcere fechado.

9. A ausência de novo delito, o regular comparecimento em juízo, a manutenção de vínculo laboral e o expressivo tempo de pena já cumprido evidenciam que não houve ruptura concreta com a disciplina executória, nem propósito deliberado de subtração à execução penal.

10. A manutenção da reeducanda no regime semiaberto harmonizado, com advertência judicial e readequação dos horários de labor, revela-se providência suficiente, adequada e proporcional para preservar a autoridade da execução penal, sem comprometimento da finalidade ressocializadora da pena e da proteção integral das crianças dependentes. [...]
(N.U 1008967-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026).

[...] 3. O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (art. 146-C da LEP) configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

4. A manutenção do regime semiaberto, por critérios de proporcionalidade, não afasta a natureza da infração disciplinar nem anula seus efeitos automáticos.

5. O tempo em que o apenado se furta à fiscalização estatal (equipamento desativado ou violado) não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, sob pena de chancelar o cumprimento fictício da sanção.

6. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, conforme consolidado na Súmula 534 do STJ. [...]
(N.U 1044039-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

[...] 1. Os “princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal” devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015), de modo que cabe ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (TJMT, AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000).

2. “Conquanto reconhecida a prática de crime doloso [...] durante a execução da pena, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o novo fato não revelar extrema gravidade e o reeducando estiver inclinado à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas” (TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000). [...]
(N.U 1044139-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Contudo, além da advertência judicial ao reeducando quanto à rigidez com relação a novos descumprimentos, devem ser preservadas as demais consequências da falta grave [efeitos secundários], com os devidos ajustes.

Quanto à perda dos dias remidos, o art. 127 da Lei de Execução Penal confere ao magistrado discricionariedade regrada para fixação do percentual,
até o limite de 1/3
. No caso, à vista das circunstâncias favoráveis já delineadas, a fração máxima revela-se excessiva.

Assim, mostra-se mais adequada a redução da perda para
1/4 dos dias remidos
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que se refere à interrupção do período de cumprimento, deve ser mantida a desconsideração do tempo em que o reeducando permaneceu em situação de abandono, pois não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

No tocante à alteração da data-base, igualmente deve ser preservada a fixação a partir da data da última prisão, com a manutenção de marcos pretéritos relativos a benefícios como comutação de penas, indulto e livramento condicional, como já consignado pelo juízo
a quo.

Por fim, considerando a permanência no regime semiaberto, determino que o Juízo da Execução Penal, ao fixar as novas condições, leve em conta a distância entre o local de trabalho e a sede da comarca – caso ele ainda esteja trabalhando na Fazenda Fortaleza do Guaporé ou em local similar –, autorizando o comparecimento mensal, a fim de viabilizar o exercício da atividade laborativa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
Amarildo dos Santos
, para manter o reconhecimento da falta grave, afastar a regressão ao regime fechado, com a continuidade dele no
regime semiaberto
, e reduzir a perda dos dias remidos para
1/4
(um quarto), preservando, no mais, as demais consequências legais, inclusive a desconsideração do período de interrupção e a alteração da data-base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026